Tribunal: TJSP
Processo: 0005836-45.2010.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória. Alegação de erro em prestação de serviços odontológicos. Reabilitação oral. Imperícia verificada.
Sentença de parcial procedência. Fixação de danos morais em R$35.000,00. Danos materiais em R$4.000,00. Irresignação da ré.
Nulidade da sentença. Afastamento. Sentença que analisou e resolveu todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria, adotando

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória. Alegação de erro em prestação de serviços odontológicos. Reabilitação oral. Imperícia verificada.
Sentença de parcial procedência. Fixação de danos morais em R$35.000,00. Danos materiais em R$4.000,00. Irresignação da ré.
Nulidade da sentença. Afastamento. Sentença que analisou e resolveu todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria, adotando entendimento contrário aos interesses da ré. Prevalência da conclusão técnica imparcial.
Mérito. Reabilitação oral. Obrigação de resultado. Perícia que atesta má execução na intervenção odontológica. Danos morais e materiais evidenciados. Dever de indenizar. Sentença mantida, exceto no tocante a quantificação dos danos morais.
Quantificação. Readequação. Dano moral ajustado para R$20.000,00 (vinte mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da Câmara. Sentença reformada, neste ponto.
Sucumbência. Alteração. Aplicação da regra contida no art. 86, caput, CPC.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005836-45.2010.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
CLINICA ODONTOLÓGICA SIMPLAN SA, é apelada APARECIDA VIEIRA
MARQUES BERTOLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar e, no
mérito, DERAM PARCIAL provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 2/12
Assinatura Eletrônica
VOTO No 25497
Apelação Cível no 0005836-45.2010.8.26.0505
APELANTE: CLINICA ODONTOLÓGICA SIMPLAN SA
APELADO: APARECIDA VIEIRA MARQUES BERTOLO
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
JUIZ (A): ISABEL CARDOSO DA CUNHA LOPES ENEI
Apelação cível. Ação indenizatória. Alegação de erro
em prestação de serviços odontológicos. Reabilitação
oral. Imperícia verificada.
Sentença de parcial procedência. Fixação de danos
morais em R$35.000,00. Danos materiais em
R$4.000,00. Irresignação da ré.
Nulidade da sentença. Afastamento. Sentença que
analisou e resolveu todos os pontos relevantes para o
deslinde da matéria, adotando entendimento contrário
aos interesses da ré. Prevalência da conclusão
técnica imparcial.
Mérito. Reabilitação oral. Obrigação de resultado.
Perícia que atesta má execução na intervenção
odontológica. Danos morais e materiais evidenciados.
Dever de indenizar. Sentença mantida, exceto no
tocante a quantificação dos danos morais.
Quantificação. Readequação. Dano moral ajustado
para R$20.000,00 (vinte mil reais). Valor que atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes da Câmara. Sentença reformada, neste
ponto.
Sucumbência. Alteração. Aplicação da regra contida
no art. 86, caput, CPC.
Resultado.
Preliminar
rejeitada.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação indenizatória sob alegação de defeito na prestação de
serviços odontológicos de reabilitação oral. Houve interposição de
reconvenção, para cobrança de dívida correspondente aos serviços
contratados inadimplidos.
Em primeiro grau, a decisão de fls. 259/264 acrescida
fls. 278/279) decidiu pelo acolhimento parcial da pretensão inicial para o fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 3/12
de:
a) condenar a ré ao pagamento da indenização por danos
materiais a autora, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com
atualização monetária e juros de mora a partir da data do laudo
pericial;
b) condenar o réu a pagar a autora o valor de R$35.000,00 (trinta
e cinco mil reais), como correção monetária e juros de mora a
partir da fixação; e,
c) condenar a ré ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre valor
da condenação.
No tocante ao pedido reconvencional, a D. Juíza de
Primeiro Grau decidiu pela improcedência da pretensão.
Irresignação da ré, clínica odontológica, pela reversão
do decisum. Inicialmente, pugna pela nulidade da sentença sob alegação
de cerceamento de defesa. Neste tópico, argui conclusão técnica sucinta
sem enfrentar ponto específico (uso de artefato inadequado para higiene
oral das próteses, implantes e protocolos dentários). Pugna por maiores
esclarecimentos.
No mérito, argumenta que a responsabilidade pela
prestação de serviços odontológico é subjetiva, afastando o dever de
indenizar, vez que inexistente culpa no caso concreto. Caso não seja esse
o entendimento, aduz pela falta de comprovação dos danos alegados. Em
ambos os argumentos, visa neutralizar os efeitos da condenação (danos
materiais e morais), com seu afastamento ou redução para patamar
condizente.
No tocante ao pedido reconvencional, a ré (clínica
odontológica) visa pela reversão do decisum com acolhimento do pedido de
recebimento de valores inadimplidos com tratamento no importe de
R$2.575,44 (dois mil quinhentos setenta e cinco reais e quarenta e quatro
centavos). E, por fim, questiona sucumbência.
O recurso foi regularmente processado, com o
oferecimento das contrarrazões. Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
330).
É o relatório do essencial.
BREVE RELATO
A controvérsia envolve alegada falha na prestação de
serviços odontológicos de implante dentário. Narra a autora erro na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 4/12
execução dos procedimentos, sem resultado esperado. Pleiteia reparação
de danos. Sobreveio pedido reconvencional para recebimento de quantia
correspondente ao que a autora alegadamente deixou de pagar com o
tratamento.
NULIDADE DA SENTENÇA
Inicialmente, verifica-se que a r. sentença analisou e
resolveu todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria. No caso, a
perícia técnica concluiu: "o tratamento apresentado apresenta falhas técnicas".
Assim, a tese da parte vencida não foi adotada, mas
isso não significa que não foi analisada. A digna e culta D.Juíza de Primeiro
Grau, Dra. ISABEL CARDOSO DA CUNHA LOPES ENEI bem examinou o
caso em testilha, adotando, contudo, o entendimento contrário aos
interesses da ré. Com efeito, em seu parecer crítico, a ré não impugnou
conclusão objetiva da perícia, notadamente, falha técnica nos serviços
prestados. Assim, a r. sentença não padece de nenhum vício envolvendo
cerceamento de defesa.
Preliminar rejeitada, passa-se análise do mérito.
MÉRITO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, exceto no tocante ao valor indenizatório fixado para
danos morais, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir. O art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a
matéria aqui debatida como se evidencia:
"Vistos. APARECIDA VIEIRA MARQUES BERTOLDO propôs esta ação de indenização por
danos materiais e morais contra CLÍNICA ODONTOLÓGICA SIMPLAN S/A, alegando erro
na execução de tratamento odontológico de implantes dentários. Alega que em janeiro de
2009 contratou os serviços da clínica para implante dentário na arcada superior, pois desde
os 14 anos de idade usava prótese em razão de um acidente de trânsito. Após avaliação,
concordou com o plano de tratamento: extração de seis dentes naturais da arcada inferior,
para fixação de pinos e colocação de prótese removível da marca Overdenturi, ao custo de
R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais); o tratamento foi extremamente doloroso e
incômodo, obrigando-a alimentar-se de líquidos e a deslocar-se ao Tatuapé todas as
semanas para adaptação da prótese. Somente em julho de 2009 foi comunicada da
existência de uma Unidade da Simplan em Santo André, para onde mudou o tratamento.
Colocada a prótese definitiva, o problema mastigatório persistiu, com dificuldade de
higienização. Novo plano de tratamento foi feito, para colocação de prótese fixa, mediante o
pagamento de diferença de R$3.000,00 em dezesseis parcelas. Também esse tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 5/12
não deu certo e somente após a contratação de um terceiro protético pela própria autora
recuperou a função mastigatória. Já a prótese fixa da parte inferior da boca vem
ocasionando terríveis transtornos, especialmente para a higienização bucal, causando-lhe
irritação, abalo emocional e dores de cabeça. Procurou outro cirurgião dentista, que
apontou desnível de 0,5 cm, a comprometer totalmente a estética. Assim, quer vinte
salários-mínimos a título de danos morais, observando que o sofrimento foi grave e que
deixou muitas vezes de prestar seus serviços autônomos de massoterapia em função do
tratamento malogrado; ainda a esse título, quer quarenta salários-mínimos pela perda dos
seis dentes naturais “que foram extraídos de uma única vez para a obtenção de um
implante dentário corretivo e estético que não lhe trouxe nenhum resultado satisfatório”; diz
que houve alteração estética da face; bem como o valor de R$20.500,00 (vinte mil e
quinhentos reais) para custear novo tratamento odontológico, de acordo com o orçamento
que lhe foi apresentado. Juntou documentos. Citada, a ré contestou e reconveio. Na
contestação, alega que os profissionais não agiram com culpa, não havendo nexo causal
entre o tratamento e os danos à paciente, tratando-se de obrigação de meio e não de
resultado. Alega ter sido contratado o seguinte tratamento: instalação de quatro implantes
dentários, colocação de uma prótese total imediata inferior (provisória) e colocação de uma
“overdenture” inferior (prótese sobre implantes removíveis), ao custo total de R$4.860,00
em parcelas. Assevera que o tratamento iniciou em 17 de abril com a instalação dos quatro
implantes dentários, a prótese provisória foi colocada em 25 de abril e, depois de três faltas
da autora às consultas, a prótese definitiva em 4 de julho de 2009. A autora não ficou
satisfeita e após esclarecimentos acabou por contratar uma prótese fixa, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais), também parcelado. A prótese foi instalada em 10 de janeiro de
2010. A partir daí a autora encerrou os pagamentos e só propôs esta ação depois de
incluída nos cadastros restritivos do SCPC/SERASA. E embora alegue que o tratamento
não alcançou o resultado almejado, nunca retornou à clínica para a confecção de nova
prótese. Impugna o orçamento apresentado, dizendo que os serviços descritos não
condizem com a realidade, bem como o pedido de lucros cessantes, destituído de qualquer
parâmetro ou comprovação. Quanto aos danos morais, impugna a alegação de “alteração
estética da face” e diz que os seis dentes extraídos estavam todos em péssima condição,
com grande perda óssea, sendo sua extração necessária ao tratamento. Juntou
documentos, entre os quais o prontuário do paciente. Em reconvenção, quer receber a
quantia de R$2.575,44 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro
centavos), correspondente ao que a autora deixou de pagar. Houve réplica e contestação à
reconvenção. Realizou-se perícia odontológica, seguida de crítica assistencial da ré, sobre
a qual as partes se manifestaram. Em apenso está ação conexa, também sentenciada
nesta data. É o breve relatório. Decido. É caso de dar por encerrada a prova pericial, uma
vez que a manifestação de fls. 242/247 não trouxe quesitos suplementares e que a crítica
assistencial de fls. 248/258 aborda inúmeros aspectos que o perito oficial não considerou,
mas sem refutar a conclusão absolutamente objetiva do perito oficial, acerca do erro na
instalação da prótese inferior na boca da autora. Assim, dou por encerrada a instrução e,
considerando que as partes já se manifestaram sobre a prova, procedo ao julgamento. É
procedente em parte o pedido. Ficou comprovada falha técnica na colocação da prótese
inferior, que autoriza a admitir o nexo causal entre tratamento e persistência de má oclusão,
com dores e resultado inestético, e possivelmente maiores dificuldades na higienização
ainda que consideradas a má oclusão e mastigação prévias da autora, a falta de osso
suficiente, e depois o uso de artefato inadequado para higienização, circunstâncias
apontadas pelo assistente-técnico. O perito oficial afirmou o nexo de causalidade entre a
má colocação da prótese e a debilidade da função mastigatória. Sobre a primeira,
esclareceu: “ O tratamento foi executado mas apresenta falhas técnica. A prótese inferior
instalada não obedece o tamanho anatômico correspondente a região a ser recuperada,
não respeitando seu tamanho ficando aquém da superfície óssea gengival, facilitando a
retenção de alimentos e prejudicando a higienização”. Assim sugeriu a confecção de nova
prótese odontológica respeitando a superfície a ser reabilitada com custo estimado em
R$4.000,00 (quatro mil reais). Não bastasse isso, o cirurgião dentista Dr. Milton Coji Hieada,
profissional que a autora procurou após o insucesso do tratamento, firmou o relatório de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 6/12
53, no sentido de que “a prótese superior e inferior da Sra. Aparecida Vieira Marques
Bertoldo, está com a linha horizontal do sorriso desnivelada em cerca de 0,5 cm
(centímetro), com o seu lado esquerdo mais alto, comprometendo totalmente a estética”.
Admite-se que a obrigação do cirurgião dentista em implante dentário é de resultado,
apartando-se da responsabilidade médica em geral, tradicionalmente considerada como
fruto de obrigação de meio. Nesse sentido, já decidiu a C. Segunda Câmara de Direito
Privado, em v. acórdão de relatoria do eminente Desembargador NEVES AMORIM, assim
ementado: “Responsabilidade civil - erro médico/odontológico – implante dentário -
inversão do ônus da prova possível - relação de consumo presente - Obrigação dos
cirurgiões dentistas que, em razão do leque limitado de patologias e da preocupação
estética inerente ao próprio trabalho, deve ser reputada de resultado, pelo que não cabe
perquirir a existência de dolo ou de culpa por parte do profissional atuante, bastando a
identificação da ocorrência do fato, do dano, do nexo de causalidade, bem como a ausência
de qualquer causa excludente da responsabilidade civil - Comprovação da falha da
prestação de serviços odontológicos por parte das rés - Dano material adequado,
concernente à devolução das quantias pagas - Dano moral existente e bem fixado pelo
Juízo "a quo" Manutenção da sentença - sentença mantida. Recursos improvidos.
(Apelação 1007564-12.2014.8.26.0361, j. 26/10/16). Em resumo, comprovado que o
procedimento técnico adotado se distanciou do padrão para o caso (do “standard of care”
do direito anglo-saxão), e que há nexo de causalidade com as queixas atuais da paciente,
obrigatório reconhecer o dever de indenizar por parte da clínica preponente dos
odontólogos em questão. Resta definir o valor da indenização. No que diz respeito aos
danos materiais, não há como indenizar os alegados lucros cessantes por absoluta falta de
prova. Ao contratar o tratamento, a autora se declarou professora (fls. 20). Aos autos não
veio qualquer documento do exercício da função de massoterapeuta, como declaração de
cliente ou prova de ganhos. A pretensão, assim, não pode ser considerada. Quanto ao
orçamento apresentado pela autora a fls. 54, consigna preços demasiadamente elevados,
incompatíveis com o padrão que a própria autora fixou ao escolher a clínica-ré, além de
apartar-se do custo estimado pelo perito oficial para reexecução do serviço defeituoso, da
ordem de R$4.000,00. Em tal contexto, e considerando que a autora não impugnou esse
específico aspecto do laudo pericial, é caso de fixar-se a reparação na quantia sugerida.
Quanto aos danos morais, a questão é mais complexa. A autora descreve verdadeira via
crucis no curso do tratamento, com dores insuportáveis, constrangimento por estar
“banguela” à espera dos pinos, dificuldade de locomoção ao distante bairro do Tatuapé.
Ainda que tal sofrimento não possa ser atribuído à conduta técnica dos profissionais da ré,
devendo ser considerado ínsito a essa espécie de tratamento, o fato é que a autora, que é
pobre e sacrificou-se para custeá-lo, se submeteu na expectativa de resultado adequado
em poucos meses, coisa que não aconteceu. Por muito mais tempo continuou
“estranhando” a prótese, passando por apuros ao final de cada refeição. Que dizer de uma
pessoa que usa clipes para higienizar os dentes? É pedaço de metal que machuca e faz
sangrar, como bem aponta o assistente-técnico da ré. Se a autora experimentasse uma
situação de mínimo conforto, e não usaria clipes. Tudo isso considerado, reputo a quantia
de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) suficiente e adequada à reparação do dano,
observando que de fato não há elementos no sentido de alteração estética do rosto (que o
assistente-técnico da ré classifica como sensação puramente subjetiva) ou de outros
agravos. Por fim, a reconvenção merece o julgamento de improcedência, uma vez que, no
âmbito dos contratos bilaterais, a defeituosa execução do serviço autoriza o abatimento do
preço. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para condenar a ré
a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), com
atualização monetária e juros de mora partir da data do laudo pericial, bem como, a título de
danos morais em decorrência do tratamento malogrado, a quantia de R$35.000,00 (trinta e
cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data (juros pretéritos
já incluídos). JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Arcará a ré com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de advogado do autor no importe de quinze por
cento do valor da condenação. P.R.I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 7/12
Referida sentença restou acrescida pela decisão
proferida em embargos de declaração, a saber (fl. 278):
"Vistos. Trata-se de embargos de declaração apontando erro material no dispositivo da
sentença, que trocou a expressão "danos materiais" por "danos morais". A embargada se
manifestou. É o relatório. Decido. Razão assiste à embargante. Com efeito, a atribuição de
duas verbas distintas a título idêntico decorreu de erro material. Declaro a sentença, para
que no início do dispositivo, onde se lê "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido, para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia
de R$4.000,00....", leia-se "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o
pedido, para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de
R$4.000,00...". No mais, persiste a sentença tal qual lançada. P.R.I.
A tais razões de decidir, trata-se de reparação de
danos sob alegação de defeito na prestação de serviços odontológicos
envolvendo reabilitação oral (implantes, próteses e protocolo dentário).
Já se decidiu que o contrato de prestação de serviços
médicos encerra uma obrigação de meio e apenas em casos excepcionais,
constituiria obrigação de resultado, como no caso de cirurgia plástica.
Entretanto, em relação ao cirurgião-dentista, sua atuação “envolve mais
acentuadamente uma obrigação de resultado (...) isto porque à patologia
das infecções dentárias corresponde etiologia específica e seus processos
são mais regulares e restritos, sem embargo das relações que podem
determinar com desordens patológicas gerais; conseqüentemente, a
sintomatologia, a diagnose e a terapêutica são muito mais definidas e é
mais fácil para o profissional comprometer-se a curar” (Aguiar Dias, citado
por MIGUEL KFOURI NETO, em “A Responsabilidade Civil do Médico”, 2a
edição, Editora Revista dos Tribunais, 1996, pág. 195).
No mesmo sentido, vide também GUIMARÃES
MENEGALE, em “Responsabilidade profissional do cirurgião-dentista”, RF
80/47 e RUI STOCCO, em “Tratado de Responsabilidade Civil”, Editora
Revista dos Tribunais, 5a edição, pág. 366.
Superada a questão acerca da responsabilidade
objetiva do dentista, passa-se análise quanto aos mais.
Sabe-se que o ônus da prova incumbe da ré, quanto
ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, a
questão posta nos autos se resolve pela aplicação da regra do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil. O legislador estabeleceu certas e
determinadas regras de julgamento, visando evitar que a distribuição do
ônus da prova ficasse a exclusivo arbítrio do julgador. Nessas condições,
"as regras sobre ônus da prova implicam verdadeira 'distribuição de riscos'
entre os litigantes, quanto 'mau êxito da prova', constituindo sua aplicação,
'em certo sentido, como elemento de motivação, um sucedâneo da prova
faltante" (José Carlos Barbosa Moreira, "Julgamento e ônus da Prova",
págs. 75 e 81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 8/12
Estabeleceu o legislador que incumbe ao autor os
fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova "quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
A
distribuição
do
ônus
da
prova
repousa
principalmente na premissa de que, visando à vitória da causa, cabe à parte
desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade
capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz
deve julgar 'secundum allegata et probata partium' e não 'secundum
propriam suam conscientiam' - e daí o encargo, que as partes têm no
processo, não só de alegar, como também de provar (encargo = ônus).
O ônus da prova consiste na necessidade de provar,
em que se encontra cada uma das partes, para possivelmente vencer a
causa (Cintra, Antônio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pellegrini;
Dinamarco, Cândido Rangel, Teoria Geral do Processo, 9a edição, São
Paulo, Malheiros Editores, 1993, pág. 297).
No caso em apreço, a autora contratou serviços
odontológicos consistente em 4 (quatro) implantes dentários; 1 (uma)
prótese total imediata; 1 (uma) prótese overdenture. Tempo depois, houve
complementação dos procedimentos com instalação de nova prótese fixa.
Por outro lado, constatou-se que o procedimento para
reabilitação oral NÃO observou da melhor técnica odontológica. Neste
ponto, o perito oficial concluiu: "o tratamento foi executado mas apresenta falha
técnica".
De
outro
lado,
mesmo
considerando
eventual
irregularidade na higienização bucal pela autora (uso de artefato
inadequado), o parecer crítico NÃO refutou a conclusão objetiva sobre
inserção de prótese sem observância ao tamanho da superfície óssea
gengival da autora. Neste ponto, o relatório de fl. 53, a saber:
"a prótese superior e inferior esta com linha horizontal desnivelado
em cerca de 0.5 cm, com seu lado esquerdo mais alto".
Assim, evidente a ocorrência de irregularidades, fato
reafirmado em resposta a quesito pericial, a saber:
Pergunta: Analisando a prótese overdenture na autora, pode-se
afirmar que a mesma está fixada seguindo os padrões técnicos da
especialidade?
Resposta: Conforme visto discutido e concluído no corpo do
laudo, não.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 9/12
Em suma, a prova pericial comprovou que o
procedimento odontológico contratado se distanciou do padrão clínico.
Reforçando esse argumento, destaca-se trecho importante do laudo
pericial:
"a prótese inferior instalada não obedece o tamanho anatômico,
facilitando a retenção de alimentos e prejudicando a higienização".
Acrescentado: "existem tratamentos s serem instituídos".
Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
houve prova acerca dos fatos alegados na petição inicial. Nessas
condições, evidente a caracterização da falha na prestação de serviços de
reabilitação oral sem fim esperado. É o que basta para afastar as teses
apontadas em razão recursais.
Passa-se análise sobre efeitos da condenação
suportada.
DANOS MATERIAIS
No caso em apreço, houve indicação para refazimento
do serviço de reabilitação oral. As fotografias de fls. 230/231 corroboram
por tal necessidade. Portanto, correta a decisão que fixou condenação da
ré no ordem de R$4.000,00 (quatro mil reais) em valor condizente e
coerente ao estimado em prova pericial.
DANOS MORAIS
A
autora
contratou
serviços
profissionais
em
odontologia para reabilitação oral com colocação de implantes dentários;
próteses e protocolo dentários.
No caso, a imperícia no tratamento dentário sendo
submetida a próteses em tamanho irregular resultaram em transtornos,
angústia e frustração sofrida pela autora, caracteriza abalo moral passível
de ser indenizado.
A moderna definição de dano é a de ofensa a um bem
juridicamente tutelado, que pode ter, ou não, caráter patrimonial.
Devidamente caracterizada a ocorrência do prejuízo imaterial. A autora
realizou tratamento odontológico sem técnica. Evidente o prejuízo moral.
Ressalte-se que se apresentam como norteadores
para a quantificação do dano moral, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o enriquecimento ilícito,
deles não podendo se divorciar o Julgador. Além disso, o dano deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 10/12
fixado em valor razoável, procurando compensar o lesado e desestimular o
lesante, sem proporcionar enriquecimento ilícito. A reparação atua como
elemento educativo do ofensor e da sociedade, no sentido da
conscientização de seus deveres.
Conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"enquanto o dano material atinge o patrimônio, o dano moral
atinge a pessoa. Este último é a reação psicológica que a pessoa
experimenta em razão de uma agressão a um bem integrante de
sua personalidade, causando-lhe vexame, sofrimento, humilhação
e outras dores do espírito".
"Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direitos
da personalidade: intimidade, imagem, bom nome, privacidade, a
integridade da esfera íntima". 1
Acrescenta Carlos Alberto Bittar:

"na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação,
emergem
duas
consequências
práticas
de
extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa
da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade
de prova de prejuízo em concreto.” 2

No caso em apreço, o dano moral é evidente, já que
as provas encartadas apontam insucesso na reabilitação oral distante da
melhor técnica odontológica. Portanto, correta a decisão que fixou os danos
morais.
QUANTIFICAÇÃO
Estabelecida a responsabilidade da ré, dos danos
morais causados a autora e do nexo causal, resta apreciar a irresignação
com relação à fixação do montante da indenização devida.
Apresentam-se como princípios norteadores para a
quantificação do dano moral, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o enriquecimento ilícito,
deles não podendo se divorciar o Julgador.
Além disso, o dano deve ser fixado em valor razoável,
procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar
enriquecimento ilícito. A reparação atua como elemento educativo do
ofensor e da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
1 Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 5a edição, páginas 94/95.
2 Responsabilidade civil por danos morais", pág. 202, 2a ed., RT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 11/12
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano na vida da autora e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea aos fatos
ocorridos.
Dito isto, de rigor a readequação do percentual
arbitrado em danos morais pela r. sentença. Neste ponto, em julgado,
igualmente relativo a causa em questão, esta relatoria assim decidiu:
"APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Alegação de erro na prestação
de serviço odontológico (implantes dentários). Sentença de
procedência. Reembolso de valores pagos e custos para retirada
dos implantes, acrescido de reparação moral de R$20.000,00.
Irresignação
da
ré.
MÉRITO.
Tratamento
odontológico.
Comprovação de ausência de sustentação óssea necessária à
colocação dos implantes dentários. Reabilitação oral sem
resultado projetado e desejado. Indenização devida. DANOS
MATERIAIS. Reembolso. Cabimento. Devolução dos valores
devidamente pagos, ante ausência de reabilitação oral contratada.
DANOS MORAIS. Descaso no tratamento odontológico. Autora
submetida a dores fortes, resultando em transtornos, angústia e
frustração. Abalo moral presente. Indenização devida. Mantida a
indenização fixada em sentença, vez que obedece aos princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Sentença
mantida
integralmente. Motivação do decisório adotado como julgamento
em
segundo
grau.
Inteligência
do
art.
252
do
RITJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Honorários recursais. Aplicação da
regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária majorada
para 20% sobre proveito econômico atualizado. RESULTADO.
Recurso
não
provido.
(Apelação
cível
no
1009482-06.2016.8.26.0127, Rel. Edson Luiz de Queiroz, j.
19/06/2019).
Neste ponto, a sentença é parcialmente reformada
para readequar o valor da condenação moral para R$20.000,00 (vinte mil
reais). Anote-se que não houve insurgência acerca dos critérios de
correção monetária.
RECONVENÇÃO
Há ainda que se falar que quando uma parte não
cumpre suas obrigações, não poderá exigir o seu cumprimento pelo outro
contratante, segundo expresso no artigo 476 do Código Civil que assevera:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
No caso dos autos, o laudo pericial apontou que o
tratamento contratado apresenta falha técnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005836-45.2010.8.26.0505 RIBEIRÃO PIRES VOTO No 25497 M 12/12
Assim, mantida a decisão de improcedência em ação
reconvencional visando recebimento da quantia R$2.575,44 (dois mil
quinhentos setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) referente
parcelas 12 (doze) das 16 (dezesseis) inadimplidas pela autora.
SUCUMBÊNCIA
Diante do desfecho dado à causa, aplica-se a regra
contido no art. 86, caput, CPC.
As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito,
DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso da ré.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)